Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. ART. 435 CPC. DOCUMENTOS PREEXISTENTES. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Prestigia-se o princípio da concentração dos atos processuais, que visa a preservação da celeridade processual e razoável duração do processo, estimulando às partes produzirem as provas pertinentes à sua argumentação logo no primeiro momento em que vierem aos autos.
2. O art. 435, caput, preceitua que: “é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. O parágrafo único condiciona a juntada posterior de documentos após a petição inicial ou a contestação à justificativa do motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente.
3. Opera-se a preclusão consumativa da oportunidade de juntar documentos que não acompanharam a petição inicial se já eram preexistentes à lide e a parte não justificou a juntada extemporânea.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.